Tribunal: TJES
Processo: 5025779-29.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025779-29.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: WALBER WILLIAN GOUVEIA SANTOS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO –
OFICIAL
COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR – ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO – ELIMINAÇÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL
–
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1
.
Embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

2.
No caso em comento, o Impetrante foi desclassificado do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Combatentes da PMES sob justificativa de acuidade visual. No entanto, tal como apontado na sentença, o ato administrativo ora combatido se mostra arbitrário e desprovido de razoabilidade, mormente porque consta dos autos prova de que o Impetrante possui deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia refrativa.

3
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 7050502 que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
WALBER WILLIAN GOUVEIA SANTOS

em face de ato coator praticado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança para “
convalidando os efeitos da liminar, ANULAR O ATO QUE EXCLUIU O REQUERENTE DO CERTAME REGIDO PELO EDITAL Nº 003/2018, NA ETAPA DO EXAME DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE ACUIDADE VISUAL CORRIGÍVEL, autorizando seu prosseguimento nas demais etapas do certame, caso aprovado
”.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 7082353).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5025779-29
.2022
.8.08.
0024

PARTES: WALBER WILLIAN GOUVEIA SANTOS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 7050502 que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
WALBER WILLIAN GOUVEIA SANTOS

em face de ato coator praticado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança para “
convalidando os efeitos da liminar, ANULAR O ATO QUE EXCLUIU O REQUERENTE DO CERTAME REGIDO PELO EDITAL Nº 003/2018, NA ETAPA DO EXAME DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE ACUIDADE VISUAL CORRIGÍVEL, autorizando seu prosseguimento nas demais etapas do certame, caso aprovado
”.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes.

Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho,
“Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja "absoluto" a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo
(...)
”
(Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320).

Assim, embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

No caso em comento, o Impetrante foi desclassificado do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Combatentes da PMES sob justificativa de acuidade visual. No entanto, tal como apontado na sentença, o ato administrativo ora combatido se mostra arbitrário e desprovido de razoabilidade, mormente porque consta dos autos prova de que o Impetrante possui deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia refrativa.

No mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. CORREÇÃO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. remessa CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1- Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível. 2- Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades já manifestou o entendimento de que podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes ou cirurgia, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional. 3- Considerando ser a miopia da Autora passível de correção, além de constatar que enquanto aprovada nas 5 (cinco) primeiras etapas do certame a autora cumpriu prontamente com os requisitos exigidos, até então, não há motivo para alterar o entendimento externado pela sentença. 4- A eliminação da candidata do certame é ilegal diante de sua desarrazoabilidade e desproporcionalidade, devendo, portanto, por tais considerações ser determinada que a impetrante permaneça no certame do Edital PMES CFSD nº 01/2018, independentemente de ser portadora de miopia. 5- Remessa conhecida, sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 0028016-29.2019.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/Jan/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. REINTEGRAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça tem amplo entendimento acerca da irrazoabilidade e desproporcionalidade na eliminação do candidato portador de deficiência visual passível de correção – astigmatismo - em concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2. Preenchido o requisito do periculum in mora, uma vez que o recorrente não pode aguardar o fim do processo para efetivação do seu direito, diante do dos prejuízos inerentes na eliminação do certame. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5010561-96.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/Out/2023)

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões